Tribunal: TJDFT
Processo: 0725796-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0725796-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra as Leis Distritais 6.639/2020, 7.222/2023, 7.218/2023 e 7.059/2022, que alteraram as Leis Distritais 3.035/2002 e 3.036/2002 (que dispõem sobre o Plano Diretor de Publicidade de determinadas regiões administrativas do Distrito Federal). Alega, em síntese, que: 1) vício de iniciativa, tendo em vista que todas as leis impugnadas são oriundas de projetos de lei de iniciativa de Deputados Distritais e alteram a redação original de Planos Diretores de Publicidade, matérias da competência privativa do Governador do Distrito Federal, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal; 2) ao dispor sobre os “meios de propaganda afixados na edificação” (art. 9o) e sobre os “meios de propaganda fixos no solo em área pública ou no interior do lote (art. 10 e seguintes), a Lei Distrital no 3.035/02 trata inequivocamente sobre o uso e ocupação do solo e sobre a administração de áreas públicas, matérias de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo local; 3) o próprio Governador do Distrito Federal tem vetado projetos de lei semelhantes, de iniciativa parlamentar e que buscam alterar o Plano Diretor de Publicidade de determinadas regiões administrativas do Distrito Federal, exatamente em função da existência de vício formal de inconstitucionalidade (vício de iniciativa); 4) as significativas alterações promovidas pelas leis distritais impugnadas violam diversas disposições da Carta Política do Distrito Federal, incidindo, também, em vícios materiais de inconstitucionalidade; 5) a Lei Distrital n° 6.639/2020, de iniciativa parlamentar, permitiu a divulgação de conteúdo jornalístico ou de interesse público, aumentou a altura máxima dos meios de propaganda classificados como especiais, ampliou a dimensão dos meios de propaganda especiais fixos no solo, admitiu a instalação de painéis para veiculação de produtos, marcas e serviços, com ou sem patrocinador, para identificação do edifício e dos órgãos, entidades ou estabelecimentos instalados no edifício, bem como para divulgação de material de conteúdo jornalístico ou de interesse público nos Setores Bancários Norte e Sul – SBN e SBS e nos Setores Comerciais Norte e Sul – SCN e SCS, passou a permitir a divulgação de conteúdo jornalístico ou de interesse público nos lotes edificados das Entrequadras Norte e Sul – EQN e EQS, bem como dos Setores de Administração Federal Norte e Sul, Administração Municipal, Autarquias Norte e Sul, Bancário Norte e Sul, Comercial Norte e Sul e Hoteleiro Norte e Sul e autorizou que a cobrança dos preços públicos e a fiscalização sejam da responsabilidade dos órgãos, entidades ou autarquias do Distrito Federal, mediante a celebração de convênio; 6) a Lei Distrital n° 7.222/2023 também alterou a Lei Distrital no 3.035/02, permitindo que os meios de propaganda fixos no solo em área pública ou no interior do lote veiculem propaganda de divulgação de conteúdo jornalístico ou de interesse público, ampliou a dimensão dos meios de propaganda de grande e médio portes fixos no solo; 7) a Lei Distrital n° 7.218/23, permitiu que a autorização de uso seja concedida por ato administrativo simples, em caráter precário, com prazo mínimo de 1 ano, renovando-se tacitamente após esse período, salvo manifestação expressa em contrário por uma das partes, além de permitir que áreas e pontos objetos de autorizações e permissões possam ser concedidos sem licitação, desde que o prazo não exceda dez anos, suprimindo a necessidade de licitação nos casos de autorizações e permissões de uso, equiparando-as à autorização; 8) a Lei Distrital n° 7.059/22 incluiu as Regiões Administrativas a serem abrangidas pelo referido Plano Diretor de Publicidade, aumentou a altura máxima dos meios de propaganda especiais e a área máxima de exposição e estabeleceu que a autorização de uso será concedida por ato administrativo simples, em caráter precário e com prazo previamente estipulado de no mínimo 1 ano, também com possibilidade de dispensa de licitação, desde que o prazo não exceda dez anos; 9) as mencionadas alterações dos Planos Diretores de Publicidade institucionalizam verdadeiro privilégio para poucos em detrimento de toda a coletividade do Distrito Federal, em franca violação aos princípios constitucionais da impessoalidade, da razoabilidade e do interesse público, em flagrante descompasso com os princípios norteadores da Política de Desenvolvimento Urbano previstos na Lei Orgânica distrital, além de estimular a ocupação desordenada do território, com impacto significativo sobre o meio ambiente e o patrimônio arquitetônico e paisagístico; 10) é de conhecimento público e notório que o Distrito Federal teve sua paisagem desfigurada ao longo das últimas décadas em decorrência do crescimento urbano desordenado e a poluição visual causada pelo vertiginoso aumento de publicidade e de letreiros luminosos de todos os portes prejudica inclusive os condutores de veículos automotores, que têm, no mínimo, sua atenção desviada da via, quando não têm a visão totalmente ofuscada pelas fortes luzes chamativas durante o período noturno; 11) a criação de uma situação de irreversibilidade fática tem sido reiteradamente adotada no âmbito do Distrito Federal, a fim de que a regularização seja o único caminho possível e foi com base na política nefasta do “fato consumado” que surgiram as maiores ocupações irregulares do Distrito Federal, à margem de qualquer planejamento e em detrimento da ordem urbanística, do meio ambiente e do patrimônio público, de modo que o mesmo raciocínio se mostra aplicável ao presente caso, na medida em que a falta de fiscalização constitui a principal justificativa para a “regularização” de meios de publicidade instalados sem planejamento prévio, colocando, mais uma vez, interesses econômicos e privados acima do interesse coletivo na ocupação ordenada do território e na preservação do meio ambiente e do patrimônio paisagístico do Distrito Federal. Requer, cautelarmente, a suspensão da eficácia das normas impugnadas, com efeitos ex nunc e erga omnes, até decisão definitiva. Alternativamente, requer seja imposto ao caso o rito mais célere previsto no art. 113 do Regimento Interno desse Tribunal e, no mérito, a confirmação da medida cautelar para declarar a inconstitucionalidade das Leis Distritais no 6.639/2020, 7.222/2023, 7.218/2023 e 7.059/2022, que alteraram as Leis Distritais 3.035/2002 e 3.036/2002, porque contrárias aos artigos 3o, inciso XI, 15, inciso X, 19, caput, 48, 49, 51, caput e parágrafo 3o, 52, 53, 71, parágrafo 1o, incisos VI e VII, 100, inciso VI, 278, caput, 279, incisos I, II, VI, XIII e XXIII, 312, incisos I, V e VI, 314, parágrafo único, incisos I, III, IV, V, IV, X e XI, 315, inciso III, 316, parágrafo 2o, 317, parágrafo 1o, 319, e 326, inciso I, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. Estabelecem os arts. 10, § 3o, e 12, da Lei 9.868/99, bem como o art. 146 do RITJDFT: Lei 9.868/99 Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias. (...) § 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. (...) Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. (...) RITJDFT Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. No caso, não evidencio excepcional urgência nem perigo de dano irreparável que justifiquem a aplicação do § 3o do art. 10 da Lei no 9.868/1999, que autoriza a análise da medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, pois, ao que consta, a legislação questionada já se encontra em vigor, no mínimo, há quase dois anos. Contudo, a matéria ostenta inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, razão pela qual aplico o rito abreviado do art. 12 da Lei no 9.868/1999 e do art. 146 do RITJDFT, que permitem imprimir celeridade e definitividade à solução da questão. Desse modo, solicitem-se informações ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento definitivo da ação. Publique-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator